Tribunal: STF
Processo: ARE 1321298
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado (fl. 26, Vol. 15):
    “EMENTA TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE LANÇAMENTO E CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ARGUIÇÃO DE NULIDADES AFASTADA. DECLARAÇÃO ENTREGUE PELO CONTRIBUINTE. TAXA SELIC. MULTA NÃO CONFISCATÓRIA.
    1. A constituição dos créditos exequendos se deu por meio de entrega de declaração pela própria Embargante, sendo infundadas as alegações de nulidade da CDA, por vício de constituição do crédito tributário em virtude de ausência de lançamento, pois a entrega da declaração pelo contribuinte supre o lançamento e a constituição do crédito tributário.
    2. Não há qualquer inconstitucionalidade na atualização do crédito tributário pela taxa SELIC, que incide, equitativamente, também em favor do contribuinte, em repetições de indébito e compensações. Precedente firmado pelo STF no regime da repercussão geral.
    3. A multa moratória tem caráter sancionatório. Em regra, são inconstitucionais apenas multas fixadas em mais de 100% (cem por cento) do valor do débito. A aferição de eventual desproporcionalidade e não razoabilidade depende do exame das circunstâncias do caso concreto. Precedentes do STF.
    4. Na hipótese, a multa aplicada não ultrapassa 20% (vinte por cento) do valor do débito, abaixo, portanto, do percentual considerado inconstitucional pelo STF. Não há a exposição de circunstâncias do caso concreto que revelariam ser a penalidade desproporcional ou pouco razoável.
    5. Apelação a que se nega provimento.”
    Opostos Embargos Declaratórios (Vol. 15, fl. 29), foram desprovidos (Vol. 16, fl. 20).
    No apelo extremo (Vol. 18, fls. 14-21; e Vol. 19, fls. 1-13), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, a parte recorrente alega que o acórdão recorrido violou o art. 5º, XXXIV, “a” e “b”, e LV, da Constituição Federal, pois: (a) “[...] para a inscrição em dívida ativa da sanção administrativa deve haver prévio procedimento administrativo, o que proporcionaria ao contribuinte todas as prerrogativas constitucionais” (Vol. 19, fl. 4); (b) “os juros e a multa não podem ser cobrados sem prévio procedimento administrativo, pois estaria infringindo diversos princípios constitucionais, como por exemplo o princípio do devido processo legal e do contraditório e ampla defesa” (Vol. 19, fl. 3); (c) é inconstitucional a aplicação da Taxa Selic; e (d) o percentual aplicado a título de multa ultrapassa o fim a que se destina, revelando natureza confiscatória. 
    Em juízo de admissibilidade (Vol. 20, fl. 24), o Tribunal de origem negou seguimento ao Recurso Extraordinário, aos argumentos de que (a) trata-se de ofensa reflexa à Constituição; e (b) incidem, no caso, as Súmulas 279/STF, 282/STF e 636/STF.
    Contra esses fundamentos (Vol. 21, fl. 3), a parte agravante refuta a aplicação dos referidos óbices sumulares, aduzindo que (a) houve violação direta ao texto constitucional; (b) a análise da pretensão recursal não demanda o revolvimento de provas; e (c) a matéria está devidamente prequestionada.
    É o relatório. Decido
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Quanto à alegação de afronta ao art. 5º, LV, da Carta Magna, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 
    Por outro lado, o Tribunal de origem, com base na jurisprudência do STJ, afastou as alegações de nulidade da CDA por vício de constituição do crédito tributário em virtude de ausência de lançamento, bem como de ilegalidade da cobrança de juros e multa, ao fundamento de que “a entrega da declaração pelo contribuinte supre o lançamento e a constituição do crédito tributário” (Vol. 15, fl. 21). 
    Verifica-se, portanto, que a análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 
    Além disso, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
    Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Execução fiscal. Nulidade da CDA. Processo administrativo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 
    1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), nem da legislação infraconstitucional.
    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).
    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.198.483/RJ-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 1º/8/19). 
    Vejam-se, ainda, as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.321.658, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 21/5/2021; ARE 1.270.083, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 25/6/2020; ARE 1.144.502, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 9/8/2018; ARE 1.125.806, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 30/4/2018.
    No que toca, a aplicação da Taxa Selic aos débitos tributários, o acórdão recorrido está em consonância com a orientação fixada pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ao analisar o RE 582.461-RG (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 18/8/2011, Tema 214). Confira-se: 
    “1. Recurso extraordinário. Repercussão geral. 2. Taxa Selic. Incidência para atualização de débitos tributários. Legitimidade. Inexistência de violação aos princípios da legalidade e da anterioridade. Necessidade de adoção de critério isonômico. No julgamento da ADI 2.214, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ 19.4.2002, ao apreciar o tema, esta Corte assentou que a medida traduz rigorosa igualdade de tratamento entre contribuinte e fisco e que não se trata de imposição tributária. 3. ICMS. Inclusão do montante do tributo em sua própria base de cálculo. Constitucionalidade. Precedentes. A base de cálculo do ICMS, definida como o valor da operação da circulação de mercadorias (art. 155, II, da CF/1988, c/c arts. 2º, I, e 8º, I, da LC 87/1996), inclui o próprio montante do ICMS incidente, pois ele faz parte da importância paga pelo comprador e recebida pelo vendedor na operação. A Emenda Constitucional nº 33, de 2001, inseriu a alínea i no inciso XII do § 2º do art. 155 da Constituição Federal, para fazer constar que cabe à lei complementar fixar a base de cálculo, de modo que o montante do imposto a integre, também na importação do exterior de bem, mercadoria ou serviço. Ora, se o texto dispõe que o ICMS deve ser calculado com o montante do imposto inserido em sua própria base de cálculo também na importação de bens, naturalmente a interpretação que há de ser feita é que o imposto já era calculado dessa forma em relação às operações internas. Com a alteração constitucional a Lei Complementar ficou autorizada a dar tratamento isonômico na determinação da base de cálculo entre as operações ou prestações internas com as importações do exterior, de modo que o ICMS será calculado "por dentro" em ambos os casos. 4. Multa moratória. Patamar de 20%. Razoabilidade. Inexistência de efeito confiscatório. Precedentes. A aplicação da multa moratória tem o objetivo de sancionar o contribuinte que não cumpre suas obrigações tributárias, prestigiando a conduta daqueles que pagam em dia seus tributos aos cofres públicos. Assim, para que a multa moratória cumpra sua função de desencorajar a elisão fiscal, de um lado não pode ser pífia, mas, de outro, não pode ter um importe que lhe confira característica confiscatória, inviabilizando inclusive o recolhimento de futuros tributos. O acórdão recorrido encontra amparo na jurisprudência desta Suprema Corte, segundo a qual não é confiscatória a multa moratória no importe de 20% (vinte por cento). 5. Recurso extraordinário a que se nega provimento.”
    Por fim, o entendimento proferido pelo Tribunal a quo está em harmonia com a jurisprudência desta CORTE, no sentido de que as multas assumem caráter confiscatório nas hipóteses em que arbitradas acima de 100% do valor da obrigação principal. 
    A título de exemplo, confiram-se precedentes de ambas as Turmas desta Corte: 
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADA SEMELHANÇA COM A MATÉRIA DISCUTIDA NO RE 736.090. INOCORRÊNCIA. MULTA PUNITIVA. PERCENTUAL DE 25% SOBRE O VALOR DA OPERAÇÃO. CARÁTER CONFISCATÓRIO. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO ATUAR COMO LEGISLADOR POSITIVO. 1. O paradigma de repercussão geral (Tema 863 da RG) aplica-se exclusivamente para a fixação do limite máximo da multa fiscal qualificada prevista no art. 44, I, §1º, da Lei nº 9.430/1996. 2. Em relação ao valor máximo das multas punitivas, esta Corte tem entendido que são confiscatórias aquelas que ultrapassam o percentual de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido. Precedentes. 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no sentido de não competir ao Poder Judiciário atuar como legislador positivo para estabelecer isenções tributárias ou redução de impostos. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 905.685-AgR-segundo, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 8/11/2018)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA.TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. OFENSA REFLEXA. MULTA PUNITIVA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. AUSÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - O recurso extraordinário, por conter alegações de ofensas indiretas ou reflexas à Constituição, demanda a interpretação de legislação infraconstitucional. III – As multas punitivas que não ultrapassem o patamar de 100% do valor do imposto devido não são consideradas confiscatórias. Precedentes. IV - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa (art. 1.021, § 4°, do CPC).” (ARE 1.122.922-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 23/9/2019)
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem
    Publique-se.
    Brasi´lia, 2 de junho de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente